Tribunal: TJDFT
Processo: 0730459-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730459-98.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO AGRAVADO: OTÁVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por MIRIAM APARECIDA DE SOUZA CARNEIRO contra a decisão de ID 232945499, integrada pela de ID 24145235, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras – DF, no cumprimento de sentença no 0704404-89.2021.8.07.0020, ajuizado por OTÁVIO LUIZ PANQUESTOR NOGUEIRA, ora agravado. Nos termos da decisão agravada, o Juízo singular acolheu parcialmente a impugnação e fixou o valor do imóvel em R$ 2.895.300,00, nos seguintes termos: [...]De acordo com o artigo 873 do CPC, para que seja admitida nova avaliação é necessário que qualquer das partes apresente, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. No caso em apreço, apesar do laudo de avaliação de ID. 219728465 e dos questionamentos da parte requerida, observo que a parte autora apresentou o anúncio de três imóveis na região (ID. 224317979 a 224317978), dentre os quais se destaca, dois no mesmo prédio, os quais apontam como o metro quadrado valendo em torno de R$ 9.000,00, o que destoa consideravelmente da avaliação do Oficial que apontou um valor de R$ 2.000.000,00, do qual se apura o valor do metro quadrado de apenas R$ 6.230,00. Não bastasse isso, o autor juntou ainda três laudos de avaliação de corretores, os quais avaliam o preço do imóvel entre R$ 2.950.000,00 e R$ 3.270.000,00(ID. 224317981 a 224317983); ou seja, tudo a indicar que os imóveis, na região, têm um preço médio do metro quadrado apurado em no mínimo R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ademais, a própria parte requerida ao questionar a impugnação do autor indica um laudo apresentado por ela nos autos, em 2021, o qual já apontava aquela época que o imóvel valia cerca de quase R$ 2.000.000,00. Com efeito, causa estranheza o imóvel ser avaliado no mesmo valor de 4 anos atrás, quando sabidamente o mercado imobiliário tem se valorizado cada vez mais. Apenas para se ter uma ideia dessa valorização, em 2024, há pesquisas que apontam para uma disparada de quase 8%, em 2024. Na mesma lógica, em pesquisas do início desse ano, apontam que o preço médio do metro quadrado no Distrito Federal tem girado em torno de R$ 9.325,00 (https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/01/07/casa-propria-mais-cara-precos-de-imoveis-residenciais-sobem-quase-8percent-em-2024-maior-alta-em-11-anos.ghtml). Nessa ordem de ideias, mesmo que haja argumentos acerca do estado de conservação do imóvel, pelo Oficial em sua avaliação e pela parte requerida, é certo que não há como acolher uma avaliação que reduz em cerca de 30% o valor do imóvel, seja considerando o valor nominal do mercado da região, seja considerando o valor do metro quadrado dos imóveis do mesmo local. Nesse diapasão, considerando os laudos e anúncios apresentados pelo autor, entendo ser o caso de acolher parcialmente a impugnação ao laudo, para que o preço do imóvel possa refletir, pelo menos, o valor médio do metro quadrado da região, que é de R$ 9.000,00. Assim, tratando de um imóvel de 321,70 metros quadrados, o valor a ser fixado deve ser de R$ 2.895.300,00. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e fixo o valor do imóvel em R$ 2.895.300,00. Ademais, intimem-se as partes, para informar se o imóvel será alienado em hasta pública ou se pretendem outra modalidade de venda.[...] A executada opôs embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes. O exequente apresentou contrarrazões ao recurso. Sobreveio a decisão integrativa de ID 241452359, na qual o juízo singular assim se manifestou: [...] Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico inexistir omissão a ser sanada na decisão embargada, pois esse juízo se manifestou devidamente sobre os pontos apontados pela embargante, em especial, constou da decisão: “No caso em apreço, apesar do laudo de avaliação de ID. 219728465 e dos questionamentos da parte requerida, observo que a parte autora apresentou o anúncio de três imóveis na região (ID. 224317979 a 224317978), dentre os quais se destaca, dois no mesmo prédio, os quais apontam como o metro quadrado valendo em torno de R$ 9.000,00, o que destoa consideravelmente da avaliação do Oficial que apontou um valor de R$ 2.000.000,00, do qual se apura o valor do metro quadrado de apenas R$ 6.230,00. Não bastasse isso, o autor juntou ainda três laudos de avaliação de corretores, os quais avaliam o preço do imóvel entre R$ 2.950.000,00 e R$ 3.270.000,00(ID. 224317981 a 224317983); ou seja, tudo a indicar que os imóveis, na região, têm um preço médio do metro quadrado apurado em no mínimo R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ademais, a própria parte requerida ao questionar a impugnação do autor indica um laudo apresentado por ela nos autos, em 2021, o qual já apontava aquela época que o imóvel valia cerca de quase R$ 2.000.000,00. Com efeito, causa estranheza o imóvel ser avaliado no mesmo valor de 4 anos atrás, quando sabidamente o mercado imobiliário tem se valorizado cada vez mais. Apenas para se ter uma ideia dessa valorização, em 2024, há pesquisas que apontam para uma disparada de quase 8%, em 2024. Na mesma lógica, em pesquisas do início desse ano, apontam que o preço médio do metro quadrado no Distrito Federal tem girado em torno de R$ 9.325,00 (https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/01/07/casa-propria-mais-cara-precos-de-imoveis-residenciais-sobem-quase-8percent-em-2024-maior-alta-em-11-anos.ghtml). Nessa ordem de ideias, mesmo que haja argumentos acerca do estado de conservação do imóvel, pelo Oficial em sua avaliação e pela parte requerida, é certo que não há como acolher uma avaliação que reduz em cerca de 30% o valor do imóvel, seja considerando o valor nominal do mercado da região, seja considerando o valor do metro quadrado dos imóveis do mesmo local. Nesse diapasão, considerando os laudos e anúncios apresentados pelo autor, entendo ser o caso de acolher parcialmente a impugnação ao laudo, para que o preço do imóvel possa refletir o valor médio do metro quadrado da região, que é de R$ 9.000,00. Assim, tratando de um imóvel de 321,70 metros quadrados, o valor a ser fixado deve ser de R$ 2.895.300,00. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação e fixo o valor do imóvel em R$ 2.895.300,00.” Ademais, não se considera contraditória ou omissa, a decisão que adota interpretação diferente do que pretende a parte embargante. Ante o exposto, do teor da decisão, observa-se que o entendimento adotado pelo juízo está devidamente fundamentado; houve manifestação acerca dos fatos narrados na petição inicial e análise, na integralidade, do pedido formulados na petição inicial. Na verdade, depreende-se da leitura dos embargos uma insatisfação da embargante com o conteúdo da decisão proferida por este juízo. Ocorre que, conforme acima destacado, os embargos de declaração servem, tão somente, para sanar omissões, remover contradições, aclarar obscuridades e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado. Portanto, se houve, no entender da parte embargante, má apreciação dos fatos ou incorreta aplicação do direito, deverá ela manejar o recurso adequado a ensejar a revisão da decisão, haja vista os embargos declaratórios não se prestarem a tal desiderato. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão retro. [...] Nas razões recursais, a agravante narra que, na origem, trata-se de cumprimento definitivo de sentença visando à avaliação para exercício do direito de preferência por parte da ora agravante (ex-esposa do agravado, de quem se encontra divorciada), tendo por objeto o Apartamento 2201 e as vagas de garagem a ele vinculadas, de números 35, 36, 40 e 43, situados no Lote 8 da Quadra 106, Águas Claras – DF, Matrícula no 260.016 do 3o Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal. A agravante argumenta que a decisão combatida fixou valor exorbitante ao imóvel, desconsiderando seu estado de conservação e uso. Afirma que o laudo de avaliação elaborado pelo Oficial de Justiça avaliador, datado de 26/11/2024, fixou o valor do apartamento e das respectivas vagas de garagem em R$ 2.000.000,00, destacando que o imóvel necessita de reforma, apresenta armários envelhecidos, sinais de infiltração no teto e nas paredes, vestígios de cupins em alguns portais, piso manchado e banheira de hidromassagem rachada. Alega que a decisão, proferida em 15/04/2025, desconsiderou o laudo oficial e fixou novo valor em R$ 2.895.300,00, com base em anúncios de imóveis na região e laudos de corretores, que indicavam um preço médio do metro quadrado de R$ 9.000,00. Sustenta que tal decisão não considerou o estado de conservação do imóvel, deteriorado pelo uso e pela ação do tempo, ressaltando que o valor do metro quadrado na região é apenas referencial, podendo variar para mais ou para menos, a depender das condições do bem. Argumenta, ainda, que o laudo oficial é dotado de fé pública e goza de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que o valor fixado de R$ 2.895.300,00 não reflete o justo valor de mercado. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de evitar a alienação do bem por preço sabidamente superior ao seu valor real de mercado e com o direito de preferência reconhecido a recorrente, bem como o provimento do recurso, para reformar a decisão recorrida e manter o laudo oficial, fixando o valor do imóvel em R$ 2.000.000,00. Preparo recolhido sob o ID 74392748. É o relatório. DECIDO Conheço o recurso, uma vez que tempestivo e adequado. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. No caso, a controvérsia gira em torno da fixação do valor do imóvel objeto da execução, com reflexos no exercício do direito de preferência da agravante. Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, embora a parte agravante alegue que o valor fixado pela decisão recorrida não corresponde ao real valor de mercado, verifica-se que a decisão está devidamente fundamentada, com base em laudos técnicos apresentados por corretores e anúncios de imóveis similares na mesma edificação, os quais indicam valores compatíveis com o parâmetro adotado pelo Juízo de origem, inclusive considerando a valorização do mercado imobiliário local. Destaco trecho da decisão agravada: [...]No caso em apreço, apesar do laudo de avaliação de ID. 219728465 e dos questionamentos da parte requerida, observo que a parte autora apresentou o anúncio de três imóveis na região (ID. 224317979 a 224317978), dentre os quais se destaca, dois no mesmo prédio, os quais apontam como o metro quadrado valendo em torno de R$ 9.000,00, o que destoa consideravelmente da avaliação do Oficial que apontou um valor de R$ 2.000.000,00, do qual se apura o valor do metro quadrado de apenas R$ 6.230,00. Não bastasse isso, o autor juntou ainda três laudos de avaliação de corretores, os quais avaliam o preço do imóvel entre R$ 2.950.000,00 e R$ 3.270.000,00(ID. 224317981 a 224317983); ou seja, tudo a indicar que os imóveis, na região, têm um preço médio do metro quadrado apurado em no mínimo R$ 9.000,00 (nove mil reais). Ademais, a própria parte requerida ao questionar a impugnação do autor indica um laudo apresentado por ela nos autos, em 2021, o qual já apontava aquela época que o imóvel valia cerca de quase R$ 2.000.000,00. Com efeito, causa estranheza o imóvel ser avaliado no mesmo valor de 4 anos atrás, quando sabidamente o mercado imobiliário tem se valorizado cada vez mais. Apenas para se ter uma ideia dessa valorização, em 2024, há pesquisas que apontam para uma disparada de quase 8%, em 2024. Na mesma lógica, em pesquisas do início desse ano, apontam que o preço médio do metro quadrado no Distrito Federal tem girado em torno de R$ 9.325,00 (https://g1.globo.com/economia/noticia/2025/01/07/casa-propria-mais-cara-precos-de-imoveis-residenciais-sobem-quase-8percent-em-2024-maior-alta-em-11-anos.ghtml).[...] Para além, não se verifica o perigo de dano ou risco iminente de prejuízo irreparável, apto a justificar a concessão do efeito suspensivo. A alienação do bem ainda não foi concretizada, tampouco há decisão judicial determinando sua realização imediata. Ao contrário, a decisão agravada intimou as partes para manifestarem-se quanto à modalidade de alienação, demonstrando que o procedimento ainda se encontra em fase preliminar. Assim, não há risco atual de perecimento do direito da agravante. Por fim, a ausência do requisito do perigo de dano torna dispensável a análise da probabilidade do direito, nos termos da jurisprudência consolidada: [...]1. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), estabelece que, para a concessão de tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Exige-se fundamentação que evidencie a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Tais requisitos são cumulativos: a ausência de qualquer um deles enseja o indeferimento da tutela pretendida. [...]5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2017677, 0714364-90.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; grifou-se.) Por todo o exposto, em consonância com a argumentação apresentada, não ficou demonstrado o perigo da demora. Ausente o perigo da demora, torna-se dispensável a análise da probabilidade do direito, visto que a presença de ambos os requisitos é necessária para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator